Tribunal: TJMT
Processo: 0012033-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012033-57.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENOQUE DE REZENDE SILVA - CPF: 101.503.901-49 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ENOQUE DE REZENDE SILVA - CPF: 101.503.901-49 (EMBARGANTE), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO
– AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento às duas Apelações.

O autor aponta omissão da Câmara julgadora visto que o abuso praticado pela Concessionária configuraria ato ilícito gerador de dano moral, e não de mero aborrecimento.

Aduz que, diante da sucumbência mínima, os respectivos ônus devem ser inteiramente imputados à ré.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

A ré diz que o aresto é omisso em relação aos documentos juntados na inicial e discutidos no RAC, os quais demonstrariam a legalidade do procedimento administrativo de apuração da irregularidade no aparelho medidor.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor aponta omissão da Câmara julgadora visto que o abuso praticado pela Concessionária configuraria ato ilícito gerador de dano moral, e não de mero aborrecimento.

Aduz que, diante da sucumbência mínima, os respectivos ônus devem ser inteiramente imputados à ré.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

A ré diz que o aresto é omisso em relação aos documentos juntados na inicial e discutidos no RAC, os quais demonstrariam a legalidade do procedimento administrativo de apuração da irregularidade no aparelho medidor.

O acórdão foi proferido nestes termos:

“A ré argumenta que a fraude foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes – expedição do TOI e avaliação técnica.

Por cuidar de relação de consumo e ante a inversão do ônus da prova (em decisão não recorrida – ID. 175223138, pág. 16), é dela o ônus de demonstrar a aduzida irregularidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Competia-lhe mostrar que as provas foram produzidas com a participação do autor, o que não fez.

Diversamente do que sustenta, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§2o, 3o, 5o, 6o, 7o e 8o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura do autor ou de outro morador (ID. 175223137, págs. 53 e 54), nem recibo de entrega de uma cópia para ele, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, nele está anotado que “tinha pessoa na casa, mas não quis sair”, hipótese em que incide o §3o, como já mencionado.

Era indispensável ainda que a ré tivesse entregue ao autor o comprovante de retirada do medidor, e o comunicado da data, local e hora da avaliação técnica (ID. 175223137, pág. 53).

A ré diz que o histórico de consumo confirma a irregularidade no equipamento, em vista do repentino aumento de quilowatts antes e depois do referido ato. Não foi entregue nenhum “histórico de consumo”, e, de qualquer forma, isoladamente não serviria para o fim pretendido. Mais uma vez seria obrigatório o preenchimento correto do TOI e obediência ao contraditório e à ampla defesa em relação à avaliação técnica.

Portanto, a conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios acima citados e ao CDC. Por conseguinte, a concessionária não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

(...)

Embora a ré não tenha observado o procedimento regular de apuração de diferença de faturamento de energia em razão de fraude no medidor, a situação gerou mero aborrecimento, o que afasta o direito à reparação por dano moral, que, nesta lide, não é presumido, pois não houve interrupção do serviço nem inscrição indevida em órgãos restritivos; logo, tinha de ser comprovado, ônus do qual o autor não se desincumbiu (artigo 373, inciso I, do CPC).

Assim, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (artigos 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, não se justifica a indenização.

A ré pugna pela fixação dos honorários devidos ao advogado do autor com base no proveito econômico obtido com a Ação, e os devidos ao seu advogado, com base na quantia pretendida como danos morais (R$50.000,00).

Já o autor argui que sucumbiu em parte mínima do pedido e por isso os respectivos ônus seriam inteiramente da responsabilidade da ré.

No entanto, por ser irrisório o montante na hipótese de aplicação do proveito econômico, utiliza-se aquele atribuído à causa, atualizado (artigo 85, §2o, do CPC).

Importante destacar que não houve sucumbência mínima do autor, pois decaiu dos pedidos de repetição de indébito e danos morais.

Posto isso, nego provimento a ambos os Recursos e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelas partes, de 10% para 15% do valor atualizado da causa
”.

Como visto, é claro o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, e não é essa a finalidade desta via.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 8-2-2022, DJe de 15-2-2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento

a ambos os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023